Tribunal: TJMT
Processo: 0032837-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032837-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA INES POZZA - CPF: 508.476.949-68 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO -
PRIMEIRO EXAME COM RESULTADO NEGATIVO PARA O PROBLEMA E SINTOMAS DA APELANTE (AUSÊNCIA DE PROBLEMAS HORMONAIS) – SEGUNDO EXAME COM RESULTADO POSITIVO PARA O PROBLEMA APÓS 2 MESES – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – FALTA DE PROVA MÍNIMA DO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA À LUZ DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL -

INCIDÊNCIA DO CDC QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE TAL PROVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL – ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO – VIABILIDADE DA REVOGAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 927, do Código Civil, não sendo comprovada e reconhecida a existência do ato ilícito, não se mostra plausível a condenação à verba indenizatória.

O fato de incidir ao caso o Código de Defesa do Consumidor não isenta a parte autora de demonstração mínima de seu direito, à luz do artigo 373, I, do CPC.

O benefício da gratuidade da justiça possui caráter precário e pode ser revogado a qualquer tempo, sobretudo quando há indícios de ausência de direito à benesse, e quando a parte, em ato incompatível com o pedido, providencia o recolhimento do preparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA INÊS POZZA
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
0032837-46.2016.8.11.0041,
proposta em desfavor de
LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A, ora Apelada, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado e CONDENOU

a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorário advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que é desarrazoada a revogação da concessão da justiça gratuita, pois o simples fato da Autora/Apelante residir no Bairro Duque de Caxias, não demonstra que houve modificação da situação econômica da recorrente; que ainda é mais difícil do que na ocasião da propositura da ação.

Assevera que deve ser julgada procedente a ação indenizatória, uma vez que “(...)
conforme declinado na exordial e na peça impugnatória, bem como comprovado através da documentação anexada aos autos pela Apelante, nem de longe procedem as alegações da Requerida, pois, após determinação médica, em 29/04/2016 a Requerente realizou exame clinico no laboratório Requerido, e os exames atestaram que ela não estava acometida de nenhum problema físico hormonal ou qualquer outro advindo de menopausa, motivo pelo qual o médico que a estava acompanhando não lhe receitou a devida medicação”; que “(...) embora os exames não tenham detectados nenhuma anormalidade em relação a sua saúde, a Autora continuou a sentir todos os problemas de saúde supra, mencionados por mais 02 (dois) meses, quando seu médico lhe pediu que realizasse novos exames”; que “(...)Por conta de que os resultados do exame feitos pela ré tenham sido negativos para possível menopausa, em 24/06/2016 a Requerente procurou outro laboratório, qual seja: Instituto de Medicina Nuclear, tendo o resultado do novo exame confirmado que estava ela sofrendo os efeitos da menopausa, e a partir de então seu médico lhe receitou a devida medicação, passando ela a não mais sofrer os problemas físicos acima declinados”.

Defende que a fundamentação adotada pela Magistrada (que o lapso temporal de 2 (dois) meses entre a realização dos exames, em laboratórios distintos, também pode interferir no resultado principalmente porque é cediço que a precisão do exame está condicionada a inúmeros fatores, tal como o ciclo menstrual da paciente, uso de medicamentos, hábitos alimentares, eventual ingestão de álcool ou uso de tabaco, entre outras hipóteses que não foram elucidadas no presente caso) não deve prevalecer, pois a Juíza não possui conhecimento técnico e nem há embasamento em perícia médica, o que conclui ser equivocado tal fundamento.

Argumenta que “(...) não há que se falar na não ocorrência de danos, e, por conseguinte, não há que se falar em que não tenha a ré cometido ato ilícito passível de condenação a indenização pelos danos morais suportados pela Apelante. Conforme acima declinado, comparando os exames realizados pela Apelada ao exame realizado pelo segundo laboratório, dúvidas não hão de restar de que os realizados pela ré estão fora da realidade, tanto é assim que tendo a Apelante recebido o resultado do segundo exame o médico responsável por seu tratamento lhe receitou o medicamento ANGELIG, e assim que passou a ingerir o referido medicamento seus problemas de saúde cessaram.”

Diz que não houve qualquer contribuição da Apelante para o evento danoso ocorrido, ficando demonstrada a negligência, imprudência e imperícia da Apelada e o constrangimento ilegal e o sofrimento a que foi submetida, devendo a Apelada reparar o dano causado, à luz do artigo 927 do Código Civil.

Pede o provimento da apelação, a fim de julgar procedente o pedido indenizatório, e também que seja anulada a revogação da concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a Apelada defende a manutenção da sentença, salientando, também, que houve o recolhimento das custas de apelação, ato que se mostra incompatível com o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo é a análise acerca do acerto ou não da sentença que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
0032837-46.2016.8.11.0041,
proposta por
MARIA INÊS POZZA
em desfavor de
LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A, ora Apelada, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado e CONDENOU

a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorário advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o posicionamento adotado na sentença, de que é ausente a demonstração do ato ilícito que pudesse dar azo ao acolhimento da pretensão indenizatória.

Vê-se que as alegações no sentido de que “(...)
a parte autora se submeteu a exames laboratoriais junto à ré, na data de 29/04/2016, depois de pedido médico nesse sentido, no intuito de verificar se estava a transacionar para a fase da menopausa, ante os sintomas apresentados. Alegou que os resultados não apontaram qualquer problema físico ou hormonal que pudesse justificar a suspensão definitiva da menstruação, fazendo com que o médico assistente não lhe receitasse qualquer medicamento. Asseverou, no entanto, que os referidos resultados não refletiram a realidade da paciente, pois os sintomas persistiram por mais 2 (dois) meses, ocasião em que o médico solicitou, novamente, novos exames, os quais foram realizados em outro laboratório, no dia 24/06/2016, confirmando que a requerente estava sofrendo os efeitos da menopausa”; e que a partir do medicamento receitado os problemas físicos cessaram
não são suficientes a comprovar a prática de ato ilícito indenizável
.

É que o fato de após 2 meses do exame anterior – que apontou resultado diverso – no sentido de considerar ausente qualquer problema físico ou hormonal que pudesse justificar a suspensão definitiva da menstruação – detectar-se, por meio de novos exames, resultado oposto, que confirmou que a Apelante, estava sofrendo os efeitos da menopausa, por si só, não comprova o ato ilícito praticado.

Nesse ponto, bem asseverou a sentença:

“(...) C
om efeito, verifica-se que o ponto nevrálgico da discordância reside na pretensão da parte autora em se ver indenizada pelos danos morais sofridos, em decorrência de ato ilícito cometido pelo laboratório réu, vez que os exames
LH (Hormônio Luteinizante), FSH (Hormônio Folículo Estimulante) e Estradiol
apontaram resultados não condizentes com a realidade, dando, por sua vez, ensejo a um sofrimento prolongado da paciente por 2 (dois) meses.

Entretanto, em que pese a tese autoral defendida, após acurado exame dos autos, sobretudo, dos documentos juntados e da oitiva da testemunha, constata-se que, a análise de resultados divorciada da orientação médica, não tem o condão de imputar conduta ilícita à parte requerida, porquanto, tais exames necessitam da confirmação do médico para concluir se
há ou não
ocorrência de transição para a menopausa, fato este que não restou demonstrado nos autos.

De outro vértice, forçoso reconhecer que o lapso temporal de
2 (dois) meses
entre a realização dos exames, em laboratórios distintos, também pode interferir no resultado, principalmente porque é cediço que a precisão do exame está condicionada a inúmeros fatores, tal como o ciclo menstrual da paciente, uso de medicamentos, hábitos alimentares, eventual ingestão de álcool ou uso de tabaco, entre outras hipóteses que não foram elucidadas no presente caso.

Por tais motivos, temerário afirmar que os resultados da requerida não refletiram a realidade fática, porque além de o lapso temporal assinalado ser suficiente à alteração do resultado, inexiste nesses autos qualquer outra informação médica sólida articulando sobre eventual oscilação do ciclo menstrual da paciente, do possível histórico de doenças, assim como da utilização ocasional de quaisquer fármacos capazes de alterar os hormônios do corpo (...)”.

Portanto, à luz do artigo 373, I, do CPC, não houve demonstração probatória das alegações, o que é indispensável, ainda que ao caso incida o Código de Defesa do Consumidor, pois esta norma não isenta o consumidor/autor/apelante de apresentar a prova mínima de seu direito.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei anteriormente:

“(...) 3. Em que pese a inversão do ônus da prova seja direito garantido ao consumidor no art. 6, VIII do CDC, a fim de assegurar a facilitação da sua defesa, cabe ressaltar que tal medida não ocorre automaticamente, prescindindo de comprovação mínima dos fatos narrados pelo consumidor para auferir verossimilhança à sua versão. No entanto, não é o que se verifica nos autos.

4. No caso dos autos restou comprovado pela concessionária que não houve oscilação ou interrupção de energia elétrica no imóvel do autor na data informada.

5. Diante da ausência de prova mínima de conduta ilícita da concessionária requerida, não há falar em reparação extrapatrimonial.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido. (N.U 1004674-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)
.

No tocante à alegação de que não houve alteração da condição econômica da Apelante que justificasse a revogação do benefício da gratuidade da justiça, tenho que é despicienda, pois além do benefício possuir caráter precário, podendo ser revogado a qualquer tempo, o fato da Apelante residir em bairro considerado de classe alta induz ao perecimento de tal benefício, destacando-se que a Apelante, inclusive, efetuou o pagamento do preparo, ato que se mostra incompatível com o pedido.

Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa, atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022